Tribunal: CARF
Processo: 10480.903827/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903827/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.754 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE PETRÓLEO SHOPPING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Tendo o contribuinte apresentado meios de prova hábeis à demonstração da
certeza e liquidez do crédito alegado, necessário o seu reconhecimento, a fim
de que seja objeto de compensação nos termos declarados em DCOMP.
Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-104.692 da 9a Turma da DRJ/RJO de 26 de dezembro de
2018 (fls. 93 a 99):
O presente processo trata de Declaração de Compensação Eletrônica efetuada no
PER/DCOMP (PD) – no 24410.56229.300106.1.3.02-3023 (fls. 02/22) e demais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903827/2010-55
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903827/2010-55

todas relacionadas no Despacho Decisório de fl. 23, pelas quais a Interessada
pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao
período de 01/10/2005 a 31/12/2005, no valor original de R$ 15.447,02 na data
de transmissão, cujo conteúdo consta resumido na tabela abaixo:

2. O Despacho Decisório (Rastreamento no 880529706), fl. 23, não homologou
as compensações declaradas nos PER/DCOMP no 24410.56229.300106.1.3.02-
3023, no 29839.76019.200707.1.3.02-9610, n° 19576.85442.191007.1.3.02-
5050, n° 17891.35973.191107.1.3.02-0500 e no 30797.40329.220410.1.7.02-
0542, todos relacionados no despacho decisório de fl. 23, consignando crédito
reconhecido insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, do que resultou em débito consolidado de tributos no valor
de R$ 17.799,75 de principal. Vide abaixo:

2.1. A seguir, cópia do detalhamento referente às parcelas de crédito confirmadas,
parcelas confirmadas parcialmente e parcelas não confirmadas pelo Despacho
Decisório:

2.1.1. Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls. 24/25),
acima transcrita, de um total de R$ 22.997,18 referente às parcelas de crédito
informadas no presente PER/DCOMP, foram confirmadas no Despacho Decisório,
parcelas no valor de R$ 14,46, referente às Retenções na Fonte, conforme
detalhado a seguir:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903827/2010-55

3. A Interessada foi intimada da decisão em 22/09/2010 (fl. 27) e, em 22/10/2010
(sexta-feira), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 28), alegando:

A DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente,
reconhecendo crédito de R$ 92,95, referente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 112 a 117), requerendo reconhecimento de saldo negativo de R$ 15.354,07 (parcela ainda
não reconhecida, ressaltando-se que foi requerida em DCOMP a quantia de R$ 22.997,18 a título
de IR retido o que resultaria em saldo negativo de R$ 15.447,02, e que já teria sido reconhecida a
quantia de R$ 92,95), com fundamento no direito de apresentação de provas em sede recursal
(comprovante de fl. 118).
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903827/2010-55

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2005.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
25/02/2019, conforme Termo de Juntada, fl. 110, face ao recebimento da intimação datado de
28/01/2019, fl. 109, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca das argumentações de mérito da empresa Recorrente, a mesma argumenta
que a quantia ainda pendente de reconhecimento teria sido objeto de retenção, tendo apresentado
o seguinte comprovante (fl. 118), relativo a informe de rendimentos expedido pelo Banco do
Brasil, indicando imposto de renda de R$ 15.354,07, nos termos a seguir transcritos:
.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903827/2010-55

Ademais, na fl. 66, a recorrente demonstrou receita financeira registrada em DIPJ,
na apuração do 4o trimestre de 2005, cujo valor de R$ 126.073,17 abrange o valor de receita
financeira de R$ 102.360,44 relativa à retenção de R$ 15.354,07, conforme o disposto a seguir:

Diante disso, em análise ao conjunto probatório, entendo atendidos os
pressupostos de liquidez e certeza para o reconhecimento do crédito pleiteado, consubstanciados
no art. 170 do CTN, à luz da Súmula CARF no 80.
Desse modo, entendo demonstrado, no curso do processo, por meio de provas
hábeis, o direito de crédito alegado pelo Recorrente.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903827/2010-55

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital